Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
DESPACHO Em exame à decisão agravada, constata-se que o juízo concedeu a tutela de urgência amparado em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.842.751/RS (Tema 1.082) e, supostamente, suficiente para mantê-la. Na forma dos artigos 10o, e 932, IV, "b", do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403